Tribunal: TJDFT
Processo: 0728623-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0728623-52.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO ALVES DA SILVA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, PEDRO ALVES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do recurso, nos termos do artigo 998 do CPC/15. Baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 6 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator